Tribunal: TJDFT
Processo: 0701181-22.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERÍCIA E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. DUAS MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. DESLOCAMENTO. FIXAÇÃO DA PENA BASE. USO DE ARMA DE FOGO COMO CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Apelações nas quais as Defesas pretendem a reforma da r. sentença para absolver os acusados. Subsidiariamente, requer que, na dosimetria da pena, seja excluída a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2. A prova produzida nos autos, notadamente o depoimento da vítima, que reconheceu os acusados logo após o cometimento do crime, viabilizando a prisão em flagrante, em harmonia com a narrativa dos policiais condutores do flagrante, aliado ao fato de ter sido encontrada a arma utilizada no crime dentro da casa onde se encontravam os denunciados, mostra-se suficiente para condenação.
3. Em que pese não constar dos autos o exame de eficiência da arma apreendida, a jurisprudência é pacífica no sentido de entender prescindível tanto a apreensão quanto a perícia da arma de fogo usado no roubo para a configuração da causa de aumento do art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que haja outros elementos de prova que evidenciem a presença da majorante, como se deu na hipótese.
5. Incidindo duas majorantes em desfavor dos acusados – concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, II c/c §2o-A, I, do CP) – mostra-se correta a utilização da majorante da arma de fogo para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, bem como a valoração do concurso de pessoas para desabonar uma circunstância judicial na primeira fase da fixação da pena.
6. Apelações conhecidas e desprovidas.